Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713705-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO BAPTISTA DE MORAES APELADO: DENISE REIS BAPTISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marco Aurélio Baptista de Moraes contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta por ele contra Denise Reis Baptista de Oliveira que rejeitou os pedidos formulados na ação. O apelante narrou na petição inicial que contratou os serviços da apelada com o objetivo de realizar investimentos rentáveis por meio do sistema Foreign Exchange (Forex). Disse que a apelada se apresentou como especialista em gestão de ativos, cadastrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e prometeu-lhe rentabilidade de três por cento (3%) a oito inteiros, cinquenta décimos por cento (8,5%) ao mês. Alegou que entregou à apelada o montante de U$ 195.537,96 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e sete dólares americanos e noventa e seis centavos) para realização dos investimentos. Afirmou que descobriu posteriormente que a apelada não possuía autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar como agente autônoma de investimentos. Frisou que a apelada investiu os seus recursos de maneira temerária, com extrapolação dos poderes que lhe foram outorgados, o que lhe causou prejuízos na monta de U$ 145.666,45 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis dólares americanos e quarenta e cinco centavos). Ressaltou que nunca teve acesso à plataforma de investimentos, o que o teria impedido de acompanhar as operações. Salientou que foi lesado pela apelada e que tem direito à indenização pelos danos materiais experimentados (id 44178458). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para determinar o arresto de bens da apelada no valor equivalente a R$ 680.262,32 (seiscentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos). Os pedidos formulados na ação foram a resolução do contrato verbal celebrado entre as partes e a condenação da apelada ao pagamento de reparação por danos morais no montante de R$ 680.262,32 (seiscentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão da justiça gratuita ao apelante e indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 44178621). Emenda da petição inicial (id 44178624). Contestação (id 44178633). Réplica (id 44178689). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou o apelante a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, esses fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 44178737). O apelante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 44178747). O apelante alega que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Afirma que deveria ter havido a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, de modo que caberia à apelada comprovar a ausência de responsabilidade dela, bem como requerer a produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de culpa e a legitimidade de suas operações. Diz que a apelada se declarou especialista na área de investimentos e prometeu lucros acima da média, irreais, de maneira a ludibriá-lo. Destaca que ela atua à margem da lei, pois não é agente autônoma de investimentos, apesar de se identificar como tal, nem possui autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar na área. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau decidiu de maneira contrária à prova dos autos. Salienta que as mensagens do aplicativo Whatsapp juntadas aos autos demonstram que a apelada assume a responsabilidade pelas operações, inclusive se compromete a reduzir as perdas (id 44178756). Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença e acolher os pedidos formulados na ação. Contrarrazões (id 44178773). O apelante foi intimado para comprovar a efetiva necessidade da justiça gratuita. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (id 44373067, 44555674 e 44899939). O requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita foi indeferido. O apelante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, porém deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 44947147 e 45468040). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante foi indeferido. Ele foi devidamente intimado para recolher o preparo recursal em conformidade com o art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 44947147, 45106827 e 45468040). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator